Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela provisória de urgência para suspender atos de cobrança relacionados a valor exigido em razão de rescisão contratual, determina a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplência e impõe baixa de eventual apontamento, com fixação de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu cobranças e vedou a inscrição em cadastros restritivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, art. 300.
4. A natureza jurídica do valor exigido, se multa rescisória ou prêmio complementar de recomposição atuarial, depende de análise aprofundada das cláusulas contratuais e documentos técnicos, o que inviabiliza seu enfrentamento em juízo sumário.
5. A expressiva discrepância entre o valor individual dos boletos emitidos e o prêmio mensal contratual impõe maior cautela e reforça a necessidade de preservação provisória da situação até instrução adequada.
6. O perigo de dano se demonstra pela existência de boletos já emitidos, suficientes para caracterizar risco concreto de procedimentos de cobrança e inscrição em cadastros de inadimplência, com repercussões negativas de difícil reparação.
7. A medida de urgência revela reversibilidade, pois eventual procedência recursal permite a retomada da cobrança.
8. A multa diária e o prazo fixados atendem à finalidade coercitiva da obrigação e guardam proporcionalidade, inexistindo motivo para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.